Tribunal: TJBA
Processo: 8009329-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009329-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA GUEDES FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS, ROBERTO CEZAR DA SILVA ARAUJO FILHO

AGRAVADO: THIAGO ALVES ASSIS FERNANDES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E GUARDA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA ORDEM DE UM SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DOS DOIS FILHOS MENORES DA AGRAVANTE. ALIMENTANTE QUE CONFESSADAMENTE ASSUMIA MAIOR PARTE DAS DESPESAS DO CASAL. ELEMENTOS QUE PERMITEM AFERIR SUA MELHOR CONDIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INSTRUTÓRIA PARA DELIMITAR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DA GENITORA DOS INFANTES. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ELEVAÇÃO DO PENSIONAMENTO PARA 1.5 SALÁRIO MÍNIMO. REPARTIÇÃO DAS DESPESAS QUE DEVE RETOMAR A PROPORÇÃO VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA PELO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A GUARDA COMPARTILHADA DETERMINADA PELO JULGADOR DE PISO. RESSALVA QUANTO À CRIANÇA AINDA NA FASE DE AMAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A decretação do divórcio do casal não foi alvo de irresignação.

II - Sobre os alimentos, a análise da real capacidade das partes deve ser inicialmente realizada na instância primária, visto que demanda dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. Observe-se que
a Recorrente
nega que seja atuante como advogada
, informação impugnada documentalmente pelo Alimentante no juízo de origem, a quem compete instruir o feito em busca da verdade real.

III - Em relação aos filhos menores a necessidade é presumida, enquanto a capacidade alimentar se colhe da própria narrativa do Agravado. O quadro fático até então delineado permite elevar provisoriamente para 1.5 salário mínimo o pensionamento fixado na origem, até o julgamento exauriente pelo juízo
a quo
ou percepção de realidade diversa.

IV - As despesas que o Agravado confessou assumir originalmente devem ser mantidas sob sua responsabilidade, de modo a não comprometer
o padrão de vida sempre assegurado às crianças e
conferir
prioridade absoluta de sua proteção.
Não foi até o momento comprovado que a obrigação vá além da capacidade financeira do Alimentante.

V - A decisão que determinou a guarda compartilhada com o lar materno como referência deve ser mantida, uma vez que
nem a própria Agravante expõe alguma postura ou conduta que desautorize o genitor de compartilhar a guarda dos filhos
. Ressalvado apenas que a criança Laura Guedes Fernandes deve dormir com a mãe enquanto estiver no período de amamentação.

Agravo de Instrumento
parcialmente
provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8009329-11.2025.8.05.0000
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça